Tribunal: TJMT
Processo: 1009198-28.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009198-28.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Concessão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LAYANY ASCHYLLEY COSTA DE ARAUJO - CPF: 043.331.241-66 (JUIZO RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), LAYANY ASCHYLLEY COSTA DE ARAUJO - CPF: 043.331.241-66 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
—
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
— FILHO MENOR — DEPENDÊNCIA ECONÔMICA — PRESUMIDA — PENSÃO POR MORTE — DEVIDA.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — TEMA 905 DO STJ — OBSERVÂNCIA
—
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. Precedentes
”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no Ag 1294094/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6/2/2015).

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública observarão o decidido no Tema 905 no Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 7066436) que, proferida em
ação de concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada,
ajuizada por
Layany Aschylley Costa de Araújo
em face do
Estado de Mato Grosso
,

julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Estado de Mato Grosso que realize o pagamento do benefício de pensão por morte, com valores retroativos desde a data do óbito da genitora da requerente, a servidora Lucimeire de Oliveira Castro, em 20/12/2013.

A
ação de concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada
tem por objetivo a concessão de pensão por morte com efeitos retroativos à data do falecimento da genitora da requerente, que quando do evento morte de sua mãe, contava como apenas 13 (treze) anos de idade.

Aduz que ao ingressar com pedido administrativo de pensão por morte de sua mãe, servidora pública estadual, no ano de 2015, o pedido foi negado por suposta falta de documentação.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (Id. 15890733).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, aduzindo, em síntese, que a requerente não comprovou ser dependente financeira de sua genitora.

Em impugnação, a requerente alegou ser desnecessária a demonstração de dependência econômica quando o filho é menor, por ser fato presumido.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela procedência da ação, em razão do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da pensão (Id. 17446261).

A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar ao Estado de Mato Grosso que realize o pagamento do benefício de pensão por morte, e dos valores retroativos desde a data do óbito da genitora da requerente (20/12/2013), a servidora Lucimeire de Oliveira Castro.

Sem interposição de recursos voluntários, vieram-me os autos para reexame necessário.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária da sentença (Id. 7066436) que, proferida em
ação de concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada,
ajuizada por
Layany Aschylley Costa de Araújo
em face do
Estado de Mato Grosso
,

julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Estado de Mato Grosso que realize o pagamento do benefício de pensão por morte, com valores retroativos desde a data do óbito da genitora da requerente, a servidora Lucimeire de Oliveira Castro, em 20/12/2013.

Eis o teor da sentença examinada, na parte que interessa:

“
A certidão de óbito juntada no ID 15799871 atesta que a genitora da autora faleceu no dia 20 de dezembro de 2013.

A comprovação da filiação se deu com a juntada do RG da autora (ID 15799876 – Pág. 2), que à época da morte de sua mãe contava com apenas 12 (doze) anos.

Com relação ao único questionamento feito pelo requerido, a ausência de comprovação de dependência econômica da autora para com sua genitora falecida, insta destacar que ‘a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova’ (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015).

Deste modo ficou evidenciado nitidamente o direito da autora em perceber o benefício previdenciário de pensão por morte, nos moldes do que dispõe o artigo 243 e 245, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar nº 04/1990, cujo benefício deverá ser pago desde a morte da segurada em valor correspondente a sua remuneração.

Observar-se-á o caráter temporário do benefício, que deverá ser cessado com a maioridade da autora, considerando que esta não demonstrou ser inválida.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento mensal à requerente do benefício de pensão por morte, bem como dos valores retroativos devidos desde a data do óbito – 20/12/2013 –, acrescido de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e, por conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”. (Id. 7066436).

A questão se resume acerca do direito ou não da requerente, a menor Layany Aschylley Costa de Araújo, ao recebimento de pensão em razão da morte de sua genitora Lucimeire de Oliveira Castro, servidora estadual, desde o falecimento ocorrido em
20/12/2013, quando, à época, contava com 13 (treze) anos de idade.

Pois bem.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004, em vigor à época do falecimento da instituidora do benefício, ocorrido em 20/12/2013, aplicável à requerente, preceitua que:

“
Art. 245. São beneficiários das pensões:

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
(...)”.

Verifica-se dos autos, consoante o processo administrativo nº 221015/2015 (Id. 7066401, fls. 2/17), que para a concessão administrativa da pensão por morte, a requerente juntou requerimento padrão de pensão por morte, Ata de ingresso de sua genitora, de cujus, no serviço público, certidão de nascimento em que se comprova a filiação, as certidões de nascimento de seus 2 (dois) irmãos comprovando que ambos já atingiram a maioridade, e a certidão de óbito de sua mãe, a servidora pública instituidora do benefício.

E a justificativa pelo requerido Estado de Mato Grosso pelo indeferimento administrativo da pensão por morte em benefício da requerente, foi a ausência de comprovação da dependência econômica da mesma em relação à sua mãe falecida. Todavia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça já está pacificado no sentido de ser presumida a dependência relativa aos filhos menores.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA. MENOR SOB GUARDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. QUESTÃO NÃO CONTROVERTIDA. FATO INCONTROVERSO. ART. 374, III, DO CPC/2015. ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1. A presente ação judicial teve como pedido mediato o restabelecimento de benefício previdenciário suprimido pela União sob o fundamento de que a pensão por morte a menor sob guarda foi derrogado pelo art. 5º da Lei n. 9.717/1998.

2. Não obstante o órgão julgador ter reconhecido que a hipótese normativa prevista no art. 217, II, "b" e "d", da Lei n. 8.112/1990

não foi derrogada pelo art. 5º da Lei n. 9.717/1998, afastou-se o direito ao benefício, pois a autora teria deixado de comprovar o requisito da dependência econômica.

3. O Tribunal de origem foi além dos limites da lide para perquirir

acerca da existência ou não do vínculo de dependência econômica

entre a autora e seu guardião, pois o fundamento para a suspensão do pagamento da pensão na esfera administrativa foi exclusivamente a incidência do art. 5º da Lei n. 9.717/1998.

4. Houve a atribuição de ônus probatório à autora acerca de questão fática que nem sequer era objeto de controvérsia e, portanto, não dependia de comprovação, por força do art. 374, III, do CPC/2015.

5. O recurso não encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois não há necessidade de reexaminar o conjunto probatório dos autos, mas apenas de dar nova valoração jurídica aos fatos mencionados no acórdão recorrido.

6. Recurso especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1919803/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DE GENITOR.DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE FILHO MENOR. PRESUNÇÃO.

1. Quando ainda não transcorrida a metade do prazo prescricional previsto no código anterior, aplica-se o prazo reduzido pelo Código Civil de 2002, contado a partir da vigência do código atual, ou seja, 11.1.2003, e não da data da ocorrência do fato danoso.

2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgRg no Ag 1294094/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6/2/2015).

Assim, não há que se falar em comprovação de dependência econômica de filho, menor de idade, para deferimento de pensão por morte de servidor público, pois tal fato é presumido.

A requerente comprovou cabalmente ser filha da servidora falecida, dependente da
de cujus
, o que já é plenamente suficiente ao deferimento do benefício, logo, a sentença não merece reparo.

Em relação à atualização do débito, a sentença merece reparo porquanto deve ser observado, quando da liquidação dos valores, o decidido no Tema nº 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos. Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma: para fins de correção monetária, sujeita-se ao IPCA-E e quanto aos juros de mora, a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde o falecimento da instituidora do benefício.

Em conclusão, a sentença deve ser reformada apenas quanto à atualização do debito.

Com essas considerações, RETIFICO EM PARTE a sentença, tão somente para determinar que, para a atualização do débito, seja observado, na liquidação da sentença, a correção monetária, sujeita-se ao IPCA-E e quanto aos juros de mora, a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde o falecimento da instituidora do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021